Tribunal: TJMT
Processo: 1015014-42.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015014-42.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - CPF: 804.209.821-91 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA — SEGURANÇA DENEGADA.

O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1015014-42.2016.8.11.0041, impetrado por
Aldevino Aparecido Bissoli

contra o ato do
Diretor da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, para determinar ao Impetrado que proceda à liberação das mercadorias referente ao Termo de Apreensão e Depósito n° 1126545-6.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 21513983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1015014-42.2016.8.11.0041, impetrado por
Aldevino Aparecido Bissoli

contra o ato do
Diretor da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, para determinar ao Impetrado que proceda à liberação das mercadorias referente ao Termo de Apreensão e Depósito n° 1126545-6.

No caso, emerge dos autos que a sentença se deu em razão de a parte Impetrante ter alegado que a administração fazendária indicou, para a aplicação da penalidade, o fato de o contribuinte ter descumprido obrigação principal e acessória.

Desta feita, apreendeu as mercadorias e condicionou a sua liberação ao pagamento destas, de maneira ilegal e ferindo o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 27/141.

Isto posto,
in casu
, verifico que malgrado a parte Impetrante tenha aduzido que a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito relacionado, e a apreensão das mercadorias se deram como meio de coerção para a obtenção de tributos, verifica-se claramente que o ato do Impetrado consubstanciou-se no fato de as mercadorias estarem transitando sem regularidade fiscal, já que apresentou documentação inidônea, em desacordo com a legislação estadual. (ID. 10447977).

Diante disto, a conduta da parte Impetrante está prescrita no artigo 1º da Lei 8.137/90.
In verbis
:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.”

Ademais, no caso sob análise, destaca-se a inaplicabilidade do verbete da Súmula 323/STF, tendo em vista que a aludida súmula prescreve a inadmissibilidade do uso pela Fazenda Pública de meios coercitivos inadequados para obrigar o contribuinte a saldar dívidas fiscais, ou seja, diz respeito tão somente à cobrança de valores pretéritos, do qual deve-se valer o ente público da execução fiscal.

Neste esteio, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea efeito continuado.

Para tanto, colaciono a ementa do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira.

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Outrossim, imperioso salientar trecho do voto relator acerca da livre circulação de mercadoria, que fixa com precisão que
“o fato de que a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.”

Deste modo, como a conduta da parte Impetrante consistiu em infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual, e lavrou corretamente o TAD.

Até porque a referida conduta prescritiva contida na norma legal competente refere-se a ato vinculado, obrigatório ao Agente. Não cabendo a este, no exercício das funções de fiscalização que lhe competem no Posto Fazendário, o aferimento da veracidade das alegações perpetradas pela parte Impetrante.

Portanto, apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto à licitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.

Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da situação fática, compreendo que não restou configurado ato ilegal ou arbitrário a justificar concessão da segurança.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021